Tribunal: TJSP
Processo: 1013459-34.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Motorista – Pretensão ao pagamento de horas extras – Inexistência de provas a amparar a pretensão – Autor que não se desincumbiu do ônus probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a instância – Sentença mantida – Recurso não provido.